Tribunal: TJDFT
Processo: 0751897-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do exequente para renovação de consultas aos sistemas InfoJud e RenaJud com o objetivo de localizar bens penhoráveis em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso do tempo, considerado significativo, autoriza a reiteração de diligências para localização de bens por meio dos sistemas InfoJud e Renajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O transcurso de lapso temporal expressivo entre as pesquisas anteriormente realizadas e o momento do novo requerimento constitui fundamento plausível para a renovação das diligências, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite que o tempo, desde que considerável, legitima a repetição de diligências em sistemas eletrônicos para localização de bens, à luz dos princípios da razoabilidade e da cooperação (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 1/7/2020, DJe 5/8/2020).
5. O ordenamento jurídico não impõe restrições à reiteração de medidas constritivas, cabendo ao julgador assegurar a adoção dos meios adequados à efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O decurso de tempo considerável autoriza a reiteração de diligências para localização de bens por meio dos sistemas InfoJud e Renajud, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado.”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 07006564620208070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 1/7/2020, DJe 5/8/2020.